Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710311-79.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCIANO BENTO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de LUCIANO BENTO DA SILVA extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC. Em razão de diligências extrajudiciais, o objeto da lide foi localizado (ID 71134356). No ID 73150628, o apelante informa que realizou “a restituição do veículo ao requerido, conforme documento comprobatório em anexo.” Novamente peticiona nos autos com a finalidade de que seja retirada a restrição judicial inserida sobre o veículo objeto da ação. (ID 73227640) A r. sentença determinou a remoção da ordem de restrição judicial (ID 71134364). No momento, nada a prover. Em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, à regra da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC), INTIME-SE O APELANTE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste e justifique eventual interesse recursal em razão da restituição do veículo ao requerido. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator